Tribunal: TJDFT
Processo: 0737844-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737844-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEW HOUSE DECORACOES LTDA AGRAVADO: RETA MARMORES E GRANITOS EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu, New House Decorações Ltda, contra decisão que, na ação constitutiva negativa com pedido de resolução de contrato, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. DECIDO. O recurso foi interposto pela pessoa jurídica New House Decorações Ltda. No curso do processo, foi comunicado o óbito do sócio administrador Liomauro da Silva Pinto (ID 212993388, origem), requerendo-se, em razão disso, a suspensão do feito. Conforme consignado na decisão de ID 233608625, o contrato social da empresa agravante (ID 197872803) dispõe, em sua cláusula décima primeira, que: “Falecendo ou sendo interditado qualquer dos sócios, a sociedade somente continuará se o sócio remanescente ou o herdeiro ou sucessor assim o quiser; em qualquer outra hipótese, a sociedade será extinta e o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.” Em decisão posterior, o juízo de origem intimou a parte requerida para regularizar a representação processual mediante habilitação dos herdeiros do sócio administrador. A companheira, meeira e única herdeira legítima do falecido, requereu sua habilitação nos autos, postulando, inclusive, a concessão da gratuidade da justiça. Diante disso, o magistrado determinou a alteração do polo passivo, excluindo a pessoa jurídica agravante. Desse modo, o presente recurso resta carente de objeto, razão pela qual deve ser julgado prejudicado. ISSO POSTO, julgo prejudicado o recurso. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator